Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006298-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), PATRICK DA SILVA BEZERRA - CPF: 055.492.231-20 (AGRAVANTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), R. P. R. B. - CPF: 081.145.841-57 (AGRAVADO), R. C. R. B. - CPF: 101.873.421-05 (AGRAVADO), STEFANNY RIBEIRO DE AVILA - CPF: 039.592.711-07 (AGRAVADO), STEFANNY RIBEIRO DE AVILA - CPF: 039.592.711-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para redução de alimentos fixados em 80% do salário mínimo, em ação revisional de alimentos. O agravante alega estar desempregado, afirmando não possuir condições de arcar com o valor fixado, sob pena de sacrifício excessivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o desemprego alegado pelo alimentante, sem comprovação documental suficiente, justifica a redução imediata da obrigação alimentar, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A revisão de alimentos exige comprovação da alteração da situação financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC/2002, o que não restou demonstrado pelo agravante. A simples alegação de desemprego, sem provas robustas, não constitui fundamento suficiente para reduzir o valor dos alimentos provisórios, especialmente quando a obrigação visa à subsistência de menores. É necessária a dilação probatória para averiguar a situação financeira das partes, garantindo-se, neste momento processual, a manutenção da verba alimentar, em observância ao melhor interesse dos alimentandos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A revisão de alimentos exige comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante, sendo inviável a redução da verba alimentar com base apenas em alegações genéricas, sem provas robustas.”

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJMT RAI n.o 1011100-83.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Patrick da Silva Bezerra
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação revisional de alimentos, movida em desfavor do menor Richardy Pietro Ribeiro Bezerra, representado por sua genitora Steffany Ribeiro da Ávila, indeferiu o pedido de liminar para reduzir os alimentos de 80% do salário mínimo, para 32,94% do salário mínimo vigente.

Inconformado, o agravante interpõe o recurso, argumentando, em síntese, sua situação financeira sofreu alteração significativa em decorrência da perda do emprego formal, conforme comprovação documental anexada aos autos. Aduz que a manutenção dos alimentos nos valores anteriormente fixados compromete sua própria subsistência.

Por fim, reafirma seus argumentos e requer a concessão da tutela de urgência recursal, pleiteando a atribuição de efeito ativo para que os alimentos sejam reduzidos para R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalente a 32,94% do salário mínimo vigente.

A parte agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id.278338382).

As informações não foram prestadas.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 280034889).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Patrick da Silva Bezerra
move ação de revisão de alimentos em desfavor de
R.P.R.B., representado por sua genitora Steffany Ribeiro da Ávila
.

O autor alega que, em ação anterior, comprometeu-se a pagar alimentos equivalentes a 80% do salário mínimo vigente. Contudo, aduz que sofreu significativa alteração em sua situação financeira, pois foi demitido do emprego em 22.01.2025, conforme comprova com anotação em sua carteira de trabalho. Diante dessa drástica redução de sua capacidade contributiva, afirma ser impossível manter o pagamento no valor originalmente fixado.

Fundamenta seu pedido na teoria do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, prevista nos artigos 1.695 e 1.699 do Código Civil, e requer a revisão do valor da pensão alimentícia para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalente a aproximadamente 32,94% do salário mínimo vigente.

Pede a concessão da
tutela antecipada de urgência
para imediata redução dos alimentos, ressaltando o risco de dano irreparável, consistente na possibilidade de inadimplemento da obrigação alimentar e eventuais consequências civis e criminais.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 185412673 – autos de origem).

Inconformado, o agravante interpõe o recurso, argumentando, em síntese, sua situação financeira sofreu alteração significativa em decorrência da perda do emprego formal, conforme comprovação documental anexada aos autos. Aduz que a manutenção dos alimentos nos valores anteriormente fixados compromete sua própria subsistência.

Por fim, reafirma seus argumentos e requer a concessão da tutela de urgência recursal, pleiteando a atribuição de efeito ativo para que os alimentos sejam reduzidos para R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalente a 32,94% do salário mínimo vigente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Necessário constar que o art. 1.699, do Código Civil é claro ao dispor que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Embora a autor afirme estar desempregado, tal argumento, por si, não constitui elemento suficiente a acarrear a revisão da obrigação alimentar que requer a efetiva comprovação pelo alimentante, da redução da sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não restou demonstrada pela simples afirmação de desemprego, inexistindo qualquer documento que comprove a alegada situação de incapacidade, até porque o desemprego é uma situação transitória e não pode
ser suportada pelos filhos, que dependem da verba alimentar para sobreviver.

Este o entendimento do STJ:

“ RECURSO DE APELAÇÃO.
ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO QUE NÃO INIBE A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de desemprego não libera o pai de pagar alimentos aos filhos menores, além de não autorizar que a verba alimentar seja reduzida a patamar ínfimo

O Além de atender do binômio necessidade-possibilidade previstos no artigo 1694, §1o do Código Civil, há um terceiro requisito incluído pela doutrina para fins de fixação do valor dos alimentos, qual seja: a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade”.
(RAC n.

1000029-71.2021.8.11.0048,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastiao Barbosa Farias.

J. 05.04.22 – negritei).

Oportuno trazer os ensinamentos do doutrinador
Yussef Said Cahalim, que pontua que a má vontade do pai dos menores em assisti-los convenientemente não pode ser equiparada à sua falta, em termos de devolver a obrigação ao avô; se o pai não está impossibilitado de prestar
alimentos
,

porque é homem válido para o trabalho, nem está desaparecido, a sua relutância não poderá ser facilmente tomada como escusa, sob pena de estimular-se um egoísmo antissocial. No caso, os meios de coerção de que pode valer-se o credor da prestação alimentícia devem ser utilizados antes (CAHALI, Yussef Said, Dos
Alimentos
, RT, 4a edição, p. 677).

Visto isso, é cediço que a mudança na situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a redução do encargo.

Na hipótese, verifica-se que embora o agravante alegue a impossibilidade financeira para arcar com os alimentos. Para eventual redução, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes, com maior convicção, resguardando-se de eventual prejuízo a menor, razão pela qual deve ser mantida a decisão hostilizada.

Na verdade, reafirmo que o agravante não comprovou, peremptoriamente, estar impossibilitado de arcar com a verba alimentar fixada, ao menos em sede de cognição sumária, devendo a r. decisão ser mantida.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, C/C DO CC/02 – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à majoração da verba alimentar
.”
(RAI n.o 1025129-07.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a verba alimentícia definida anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.”
(RAI n.o 1011100-83.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022 – destaquei).

Assim, ao menos neste momento processual, entendo até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória,
deve ser resguardado o direito da parte alimentada, evitando maiores prejuízos.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025